Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. No caso, inexiste julgamento extra petita, em razão do reconhecimento da responsabilidade solidária do embargante, em virtude da aplicação impositiva de dipositivo legal, uma vez que o efeito devolutivo do recurso permite a devolução à instância ad quem de toda a matéria impugnada, nos termos do art. 1.103, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. A despeito do alegado, não se constata a presença de contradição, visto que a responsabilidade das partes pelo pagamento dos débitos do automóvel em questão foi fundamentadamente abordada nos limites da matéria devolvida a este tribunal. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração do autor conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do réu conhecidos e acolhidos para sanar o erro material.